Tribunal: CARF
Processo: 13839.913353/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913353/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.662 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com
as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e em rejeitar a preliminar de diligência suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913353/2009-15
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra despacho decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada no
PER/Dcomp no 21118.99598.310809.1.3.04-1083, formulada para extinguir débito de
estimativa IRPJ do mês de março/2008 , no valor de R$ 28.226,90 , com vencimento
em 30/04/2008, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa IRPJ, no valor de R$ 70.969,00 , realizado por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com data de arrecadação de 31/07/2007 e
valor de R$ 70.989,00.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico – Rastreamento no 848.663.986 , (fl. 04 ), no qual o crédito
apontado pela interessada não foi reconhecido porque ele teria sido integralmente
utilizado em um ou mais pagamentos anteriores, não restando valor disponível para
compensação do débito informado no PER/Dcomp, conforme consignado na decisão
recorrida na qual consta que o crédito foi utilizado para pagamento de débito de valor
idêntico ao respectivo pagamento sem que restasse qualquer saldo.
Cientificada da decisão, a contribuinte manifestou seu inconformismo em
20/11/2009, fls. 2/3, alegando que teria tomado ciência do despacho decisório em
21/10/2009, e que as inconsistências se deram pela inconformidade das informações
das declarações PER/DCOMP, DCTF e DIPJ. Afirma, ainda, que mencionadas
declarações foram todas retificadas no período período de 28/10/2009 a 20/11/2009, o
que tornaria as informações consistentes, de forma que os débitos estariam extintos.
Requer a revisão das declarações de compensação e o cancelamento dos débitos
fiscais.
A autoridade preparadora entendeu que a manifestação de inconformidade
poderia ser considerada tempestiva e encaminhou os autos a esta DRJ/SPO.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-68.268 (e-fl. 30), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31 de julho de 2007
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório
e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INEFICÁCIA DE ALTERAÇÃO EFETUADA NAS DECLARAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS.
Constitui-se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito
declarado, as declarações retificadoras transmitidas após a ciência dos termos
do despacho decisório que não homologou a compensação declarada por
intermédio da respectiva DCOMP eletrônica, sobretudo quando a alteração
levada a efeito pelo sujeito passivo apresenta-se desacompanhada de material
probatório competente que demonstre a existência e disponibilidade do direito
creditório reclamado.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 38), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “Supreendentemente, a DRJ proferiu o acórdão ora recorrido, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, ao argumento de que as
declarações retificadoras foram transmitidas extemporaneamente e que, não seriam hábeis a
comprovar o pagamento a maior.”
Aduz que “...não há que se falar em declarações retificadoras extemporâneas,
tendo sido as mesmas transmitidas tão logo o erro na apuração foi constatado pelo Recorrente, o
que vem sendo perfeitamente aceito pela jurisprudência deste Colendo Tribunal Administrativo,
notadamente quando há provas que lastreiam as retificações, como ocorre no presente caso.”
Propugna que “...ainda que o pagamento a maior não seja reconhecido, o que está
se admitindo apenas para argumentar, o fato é que o débito compensado não pode ser exigido do
Recorrente, face aos ditames da Sumula CARF n° 82 e Instrução Normativa n° 93/97.”
Entende que “...a matéria em litígio versa exclusivamente sobre a comprovação
do referido pagamento a maior, o qual poderia ter sido facilmente constatado pelas autoridades
administrativas mediante simples consulta às declarações entregues pelo Recorrente, o que não
ocorreu, em manifesta afronta ao artigo 37, da Lei n° 9.784/99 que preconiza:... .”
Defende que “Ao contrário do que sustentou a DRJ, a DCTF pode ser retificada a
qualquer tempo, mesmo após o despacho decisório, desde que o contribuinte tenha os
documentos hábeis a embasar o procedimento” e que ” ...a nova Declaração tem a mesma
natureza da original e a substitui integralmente para fins de produção de efeitos fiscais, não
podem pesar questionamentos sob o efetivo valor de IRPJ a recolher em junho/2007, qual seja a
monta de R$ 39.964,29 e do consequente crédito que assiste ao sujeito passivo.”
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Sustenta que “O indébito em questão facilmente se evidencia com a (i) na análise
das DCTFs, original e retificadora, de mesmo período, e que ora se apresentam (Doc. 03), bem
como (ii) da DIPJ de ano calendário 2007 (Doc.04) na qual se informam todas as estimativas do
período, e ainda (iii) com referência à memória de cálculo da apuração de Imposto de Renda
para o período base junho de 2007 no qual teve origem o crédito pleiteajdo (Doc.05), e ao (iv)
Documento de Arrecadação de mesma apuração (Docs.06).”
Pugna pela “...realização de diligência, conforme art. 16, IV, Decreto 70.235/72,
ao argumento de que “A diligência terá o condão de atestar os argumentos arguidos, quanto ao
erro na apuração da estimativa de IRPJ do mês de junho de 2007, a| qual foi devidamente
retificada, gerando o indébito perseguido.”
Argui que “Ainda que o débito de estimativa de IRPJ pudesse ser exigido, o que
se admite apenas para argumentar, não haveria a incidência de juros e multa de mora sobre o
mesmo”, eis que “O artigo 61, da Lei n° 9.430/96, prevê a incidência da multa de mora apenas e
tão somente nos casos em que se verifique o atraso no pagamento dos tributos devidos à União
dentro do prazo estipulado na legislação específica... .”
Ao final, requer o reconhecimento integral do indébito decorrente do pagamento a
maior da estimativa de IRPJ em junho de 2007 e a homologação da compensação declarada.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo, traz matérias novas,
não colacionadas em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo porque não merecem ser
conhecidas, à luz da legislação processual vigente.
Na Manifestação de Inconformidade o então manifestante simplesmente afirmou
que as inconsistências apresentadas decorreram de incompatibilidades de informações entre as
DCTFs, DIPJs, e respectivas PER/DCOMP, e que transmitiu declarações retificadoras para
tornar as informações constantes das referidas declarações consistentes, conforme pode ser visto
na imagem seguinte:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Já no Recurso Voluntário o Recorrente alterou sua linha de defesa e introduziu
matérias inéditas, não constantes da Manifestação de Inconformidade, as quais estão
consubstanciadas nos seguintes argumentos:
1) O de que o débito compensado não pode ser exigido do Recorrente, face aos ditames da
Sumula CARF n° 82 e Instrução Normativa n° 93/97;
2) O de que o artigo 61, da Lei n° 9.430/96, não prevê a incidência da multa de mora para
débito de estimativa não pago, mas apenas e tão somente nos casos em que se verifique o
atraso no pagamento dos tributos devidos à União dentro do prazo estipulado na
legislação específica.
A legislação processual não autoriza o contribuinte a invocar nova causa petendi
(causa de pedir) ou modificar seu pedido, sob pena de caracterização de supressão de instância e
violação ao princípio da congruência e ao artigo 16 e 17 do Decreto no 70.235/721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Em razão do exposto, tais matérias não serão conhecidas por este relator no
julgamento desta lide administrativa.

Preliminar
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Mérito
Constato que o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 4 não homologou o
PER/DCOMP n° 21118.99598.310809.1.3.04-1083 em razão da constatação da inexistência do
crédito pretendido, em razão de já estar alocado a outro débito de competência e período de
apuração distintos.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em síntese, alega que transmitiu o
PER/DCOMP em questão, em 31/08/2009, objetivando a compensação de crédito de R$
31.004,71, oriundo de pagamento a maior de estimativa de IRPJ, recolhida no mês de Junho de
2007, com débito da estimativa mensal de IRPJ de março de 2008, arguindo que o indébito
facilmente se evidencia pela análise das DCTFs e DIPJs, originais e retificadoras, de mesmo
período.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seus argumentos não se sustentam.
O procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível
de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O §
1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN2 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, conforme visto no introito deste Voto, o ordenamento jurídico pátrio
consagra no art. 373, inciso I, do CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito.
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco o ônus de comprovar o
direito creditório postulado pelo Recorrente baseada na simples afirmação de que houve “erro”
no preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar adequadamente o débito
em DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP são
providências que são de sua responsabilidade e que, acima de tudo, decorrem de exigências
legais.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913353/2009-15

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital